Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-74.2012.8.11.0093
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000882-74.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), L.S.W. COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.889.487/0001-91 (APELADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (APELADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 916.055.201-87 (APELADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 916.055.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O juízo de origem reconheceu que a Procuradoria-Geral do Estado foi formalmente cientificada da inexistência de bens penhoráveis e da não localização da executada em 31.8.2018, marco inicial do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei de Execuções Fiscais, seguido do prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 1.9.2024
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, a justificar a extinção do processo com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de atos processuais úteis pela Fazenda Pública no quinquênio subsequente à suspensão legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência só pode ser interrompida por atos processuais úteis, como a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial efetiva.

5. A simples formulação de requerimentos pelo exequente, sem resultado útil ou concretização de diligências eficazes, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

6. A ausência de bens penhoráveis e a inércia processual após a ciência formal da Fazenda Pública configuram a prescrição intercorrente, não havendo omissão judicial que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 924, V; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 566; STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp n. 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.3.2019; TJMT, N.U. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da execução fiscal n. 0000882-74.2012.8.11.0093, que, acolhendo a exceção de
pré
-executividade, extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Na origem, o magistrado reconheceu que a Fazenda Pública foi formalmente cientificada da inexistência de bens penhoráveis e da não localização de uma das executadas em 31
.
8
.
2018, conforme carimbo de recebimento do ofício de intimação pela Procuradoria-Geral do Estado.

Com base nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 566, entendeu que a partir dessa data iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, findo o qual começou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 1
.
9
.
2024.

Considerou que as petições apresentadas pela exequente, datadas de 18
.
12
.
2019, 18
.
7
.
2024 e 25
.
6
.
2025, não foram aptas a interromper o prazo prescricional, por não terem resultado em efetiva constrição patrimonial. Assim, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal
.

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta que o crédito tributário, constituído em 2011 e objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 20124481, não se encontrava prescrito, uma vez que a ação foi ajuizada e recebeu despacho citatório dentro do prazo legal, em 15
.
1
.
2013.

Argumenta que o feito esteve suspenso até o julgamento de anterior apelação, somente tendo sido retomado em 17
.
9
.
2021, de modo que não teria transcorrido o lapso temporal de seis anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal (
I
d 323583874).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que a Fazenda Pública foi formalmente cientificada da inexistência de bens penhoráveis em 31
.
8
.
2018, data que marca o início do prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

Aduz que, findo o período de um ano de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, encerrado em
1
.
9
.
2024, sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida, uma vez que as petições protocoladas pela Fazenda não resultaram em efetiva constrição patrimonial.

Sustenta que o reconhecimento da prescrição observou rigorosamente o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 566 (
I
d 323583877
)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos,
nos termos d
a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face da parte executada, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20124481, referente a débito de ICMS.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o crédito tributário foi regularmente constituído e que o despacho citatório foi proferido dentro do prazo legal, em 15.1.2013.

Aduz, ainda, que o feito permaneceu suspenso durante o trâmite de anterior recurso de apelação, tendo sido retomado apenas em 17.9.2021, razão pela qual não teria transcorrido o lapso temporal de seis anos necessário ao reconhecimento da prescrição.

Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
14.11.2012
, tendo sido proferido o despacho citatório em
15.1.2013
.

Após diversas tentativas frustradas de localização dos devedores, a Fazenda Pública foi formalmente cientificada, em
31.8.2018
, da inexistência de bens penhoráveis e da não localização de uma das executadas, conforme atestado pela certidão do oficial de justiça e o carimbo de recebimento do ofício pela Procuradoria-Geral do Estado, inaugurando o marco inicial da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Assim, após a ciência da ausência de bens penhoráveis, ocorrida em
31.8.2018
, não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“(...) Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

14.11.2012
– Ajuizamento da execução fiscal;

·

15.1.2013
– Despacho citatório;

·

31.8.2018
– Ciência da inexistência de bens penhoráveis → início da suspensão de 1 ano (art. 40 da LEF);

·

31.8.2019
– Fim do prazo anual da suspensão;

·

1.9.2019
– Início do prazo da prescrição intercorrente;

·

1.9.2024
– Consumação da prescrição intercorrente;

·

30.9.2025
– Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
30.9.2025
, já após o decurso de um ano da suspensão e do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Importa, ainda, endereçar a alegação do apelante de que a paralisação do feito se deveu exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

Por fim, não merece acolhida o argumento de que o julgamento da apelação em 2015 teria suspendido a prescrição até o ano de 2021. Aquele recurso tratou de questão distinta, envolvendo a prescrição originária, e, uma vez julgado, o processo retomou seu curso normal.

A prescrição intercorrente, no caso em apreço, decorre de fato novo e autônomo: a ciência da inexistência de bens penhoráveis em 31.8.2018, momento a partir do qual passou a incumbir à Fazenda adotar medidas efetivas para a satisfação do crédito.

Não procede, igualmente, a alegação de ausência de intimação pessoal. A Procuradoria-Geral do Estado foi formalmente cientificada em 31.8.2018, conforme consta dos autos, o que atende ao disposto no art. 25 da Lei de Execuções Fiscais. Essa comunicação marca o início do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

A jurisprudência é clara ao afirmar que essa ciência inaugura automaticamente a contagem dos prazos, sem necessidade de novo despacho ou intimações reiteradas. A partir dessa data, competia exclusivamente à exequente diligenciar no processo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que, após o início da suspensão de um ano em
31.8.2018
, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025